Tribunal: STF
Processo: HC 74112
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONDENAÇÃO: PROVAS. REVISÃO CRIMINAL: ARTIGO 621, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      Se a sentença encontrou elementos de prova para a
condenação e o acórdão impugnado indeferiu a Revisão Criminal
porque considerou não contrariada a evidência dos autos, como
exige o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, não
pode o S.T.F. chegar à pretendida absolvição do paciente, sem o
reexame do conjunto probatório, o que, segundo sua
jurisprudência, é inadmissível no âmbito estreito do "writ".
2.      "H.C." indeferido.